Tribunal: TJBA
Processo: 8036128-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8036128-91.2025.8.05.0000 Comarca de Ubatã – Bahia Origem nº 8000941-71.2023.8.05.0265 Paciente: Lucas Henrique Pires Impetrante: Aildison Antônio Santos Costa (OAB/BA 76.255) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE DELITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. DELITO PERPETRADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA E EM CONTEXTO DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO E PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI E PELAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DA CONDUTA. RISCO EFETIVO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA E TENTATIVA DE OBSTRUÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES, ISOLADAMENTE, PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Lucas Henrique Pires, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. A impetração pretende a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal de origem, ao argumento de ausência de motivação concreta, destacando aspectos pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, reputando possível a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP. II. Questão em discussão A controvérsia reside em apurar a legalidade da prisão preventiva mantida pelo juízo de origem, especialmente no que se refere à presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança na aplicação da lei penal, e se a medida encontra-se adequadamente fundamentada nos autos. III. Razões de decidir 1. A análise do acervo probatório revela que a segregação cautelar do paciente foi decretada com base em elementos concretos, extraídos do inquérito policial e demais documentos dos autos, que apontam para a gravidade efetiva da conduta criminosa imputada e para o risco concreto à ordem pública. 2. A dinâmica fática delineada nos autos revela a execução de homicídio em contexto de atuação de grupo criminoso, com emprego de arma de fogo, emboscada e ausência de qualquer chance de defesa da vítima, indicando não apenas a brutalidade do ato, mas também a audácia e o desprezo pelas normas mínimas de convívio social. 3. A conduta subsequente do paciente, que permaneceu foragido por longo período, resultando na suspensão do curso do processo e da prescrição (art. 366, CPP), corrobora o risco de evasão e justifica a prisão como meio de assegurar a eficácia da persecução penal e resguardar a instrução criminal, diante do fundado receio de coação a testemunhas. 4. O juízo a quo fundamentou a manutenção da prisão preventiva de forma concreta e circunstanciada, evidenciando não se tratar de mera gravidade abstrata do tipo penal, mas de situação específica e atual de risco à sociedade e ao regular andamento do feito penal. 5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores assenta que, diante da presença de fundamentos idôneos e atualizados, a existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não impede, por si só, a manutenção da medida extrema. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para preservação da ordem pública, regularidade da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal." "2. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não afasta, por si só, a legitimidade da custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais e a gravidade concreta da conduta imputada." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 312, 319 e 366. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8036128-91.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.